Tribunal: TJDFT
Processo: 0722117-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. O magistrado deve ater-se às provas produzidas nos autos e equacionar o binômio necessidade-possibilidade.
3. No caso concreto, a fixação dos alimentos no patamar estabelecido na sentença se alinha às necessidades da filha menor e à capacidade contributiva do alimentante.
4. Apelação não provida. Unânime.